Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006597-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 021.231.491-28 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), VANESSA CORREA DOS SANTOS - CPF: 044.773.771-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GARCIA PENHA - CPF: 044.132.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.896.551-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 704.553.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DA
PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA DA TESE
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DA
PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.

PREDICADOS PESSOAIS DA
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.

SUBS
TITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA
PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE –
FILHO
S MAIORES
DE 12 ANOS DE IDADE – PACIENTE
QUE SE UTILIZA DO LAR E DO PRÓPRIO FILHO DE 15 ANOS PARA PRATICAR A TRAFICÂNCIA

–

5.
A
LEGAÇÃO DE IL
EGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE
DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DA
PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO– IMPOSSIBILID
ADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO –6
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Tem-se por acertada a de
cretação da prisão preventiva da
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua re
iteração delitiva, porquanto ela
apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
delito, em tese, praticado pela
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais da
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. A
paciente
não faz
jus à prisão domiciliar,
porquanto
não restou caracterizado o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que todos os filhos dela têm mais de 12 anos de idade. Ainda que assim não fosse, a
acusada
não poderia ser beneficiada com a prisão domiciliar, por estar se utilizando do próprio

lar e do filho de 15 anos de idade para promover a traficância
.

5.
Na espécie, é
descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus,

eis que
não ficou demonstrado que ela
pe
rtença a grupo de
risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 d
o Conselho Nacional de Justiça.

6
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Pâmela
Morínigo
de Souza, em favor de
Marizete

Alvez
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Colhe-se destes autos que,
no dia
1o de abril de 2021,aprisãopreventivada paciente foi decretada por força de decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventivan.1000339-87.2021.8.11.0077, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes(art.35da Lein.11.343/2006).

Registra,
a impetrante,
que
, no caso destes autos,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art.312 do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente é primária, tem residência fixa e emprego lícito como servidora pública municipal, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art.319 do Código de Processo Penal, incluindo, se necessário, monitoramento eletrônico.

Destaca, ademais, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com base na interpretação analógica do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que ela é mãe de cinco filhos, sendo dois menores de idade que dependem dos seus cuidados e sustento; bem como em decorrência da pandemia da covid-19, uma vez que
é pessoa de idade e com as precárias estruturas do
nossos sistema penitenciário
há o risco iminente de contágio
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art.319 do
Código de Processo Penal ou concessão de prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de
urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
84729482
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
85000499
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID

87731956
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à falta dos requisitos leg
ais autorizadores
da prisão preventiva
,
é imperioso consignar que
essa tese
não têm
qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
da acusada

a garantia da ordem pública,
justificando que
ela
é crimi
nosa
contumaz, posto que

responde
a outro inquérito policial pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Eis, no ponto que interessa,
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]
Vistos, etc.

Trata-se de representação pela prisão preventiva em face de FELIPE DA SILVA SOUZA, MÁRCIO GARCIA PENHA, ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, MARIZETE ALVES DA SILVA, FÁBIO JUAN DA COSTA DE MORAES, VANESSA CORREA DOS SANTOS e MARCOS WILDER RAMOS DE MORAES, e busca e apreensão domiciliar, em face de MARIZETE ALVES DA SILVA, ANA CLARA, LUCENIR GONÇALVES), VANESSA CORREA DOS SANTOS, MATHEUS DA SILVA ALVES, ELIZETE DA MATA ALMEIDA e para a CADEIA PÚBLICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, em razão da suspeita da prática de crime de associação para o tráfico de drogas nesta comarca, com a representação da quebra de dados telefônicos, formulada pela Delegada de Polícia Civil, Dra. Bruna Caroline Fernandes de
Laet
.

Incialmente, cumpre destacar os fatos expostos pela Autoridade Policial referente ao deslinde da ação criminosa que ensejou a presente representação, notadamente em razão da concatenação das possíveis empreitadas delitivas dos representados, in
verbis
:

[...] Em maio de 2020, iniciou-se a investigação de uma associação criminosa dedicada a roubo e furto de veículos nas cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. Conforme relatório de investigação no 343/2020, o grupo criminoso restringia a liberdade das vítimas até a destinação do veículo subtraído ao país vizinho, Bolívia. Durante as investigações a Delegada de Polícia
Lizzia
Kelly
Ferraro

Noya
representou pela interceptação telefônica dos envolvidos, que foi deferida pela Juíza de Direito Luciene Kelly Marciano
Roos
, da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, dando origem a denominada Operação Aprendiz.

A captação dos sinais telefônicos ocorreu em dois períodos, sendo: de 28/05/2020 a 12/06/2020 e 25/06/2020 a 11/07/2020.

Na primeira fase da interceptação um dos alvos foi Felipe da Silva Souza, por meio dos terminais (65) 98163-1294 e IMEI 357.234.104.298.660, que além de manter contato com alvos da operação também tratou sobre tráfico
ilícito de drogas com reclusos da cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Diante das evidências de que reclusos da cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade utilizavam o aparelho celular para cometer delitos, na segunda fase da operação a Autoridade Policial representou pela inclusão dos terminais 65 98415- 9543 e 359.995.060.097.510 que se encontravam na referida unidade penitenciária.

Convém mencionar que os referidos terminais foram utilizados pelos seguintes detentos: Marcio Garcia Penha Japão, Abílio Rodrigues de Almeida Neto
Bil
, Fabio Juan da Costa de Moraes Marreta, Igor Frazão dos Santos, Mateus da Silva Alves
Mateuzão
e Victor Camargo de Freitas Lobisomem.

A partir da interceptação da linha telefônica e IMEI utilizados por
recuperandos
da cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade descortinou-se uma associação criminosa dedicada ao tráfico ilícito de drogas dentro do próprio sistema penitenciário.

Constatou-se que os reclusos coordenavam as ações de pessoas que estavam em liberdade para o envio de drogas para a cadeia pública e lá mantinham um livre comércio. Bem como orientavam o cometimento de crimes extramuros. [...]

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo deferimento dos pedidos (ID. 52357151).

É o breve relato. Fundamento e decido.

I – DA PRISÃO PREVENTIVA

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No presente caso entendo que subsistam os fundamentos à decretação da prisão preventiva dos representados FELIPE DA SILVA SOUZA, MÁRCIO GARCIA PENHA, ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, MARIZETE ALVES DA SILVA, FÁBIO JUAN DA COSTA DE MORAES, VANESSA CORREA DOS SANTOS e MARCOS WILDER RAMOS DE MORAES, notadamente à garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Nesta senda, de forma pormenorizada, a
i. Autoridade
Policial relatou a atuação dos representados na empreitada delitiva, esclarecendo que:

Quanto aos representados Felipe da Silva Souza, Marcio Garcia Penha “Japão” e Marino de Souza Fernandes:

[...] No início das investigações Felipe da Silva Souza estava em liberdade e demonstrou estar envolvido com outros indivíduos para o cometimento de crimes contra o patrimônio, com subtração preferencial de veículos do tipo caminhonete. Atuando tanto na execução dos crimes como prestando apoio à atravessadores de veículos, produto de crime ocorridos em municípios mais distantes.

No decorrer da captação de sinais telefônicos observou-se que também cometia tráfico ilícito de drogas, por meio de comércio dentro da cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade contando para isso com o apoio de detentos. Ao passo que enviava a droga à unidade penitenciária e pessoas como Marcio Japão e Marino, o auxiliava distribuindo a substância ilícita e recebendo os valores para repassar a Felipe, de acordo com o ilustrado em transcrições presentes no relatório técnico no 03/2021/DI/DRPL.

No dia 01/07/2020, às 01h59min00, às fls. 31 a 32, Felipe relatou a Japão que Pablo estava lhe devendo R$500,00 referente a dívida de droga e pediu para Felipe
cobrá-
lo.
Tendo prometido que dividiriam o valor, de acordo com o proposto Japão enviaria R$300,00 ao interlocutor e ficaria com R$200,00. Consigna-se que tanto Japão como Pablo encontravam-se presos na cadeia pública de Vila Bela. [...]

Felipe evidencia que mandou a droga para a cadeia e que não é dívida de quando Pablo estava em liberdade, porém não mencionou como ocorreu o envio.

No mesmo dia, às 02h03min00, às fls. 32 e 33, Felipe conversou com o devedor Pablo que por sua vez alegou que já havia pago a pessoa que lhe entregou a droga, portanto, não devia a Felipe. Depreende-se das conversações que a pessoa que distribuiu a droga no ambiente penitenciário foi Marino, atuando em associação com Felipe [...]

Informa-se que Marino de Souza Fernandes foi vítima de homicídio em 11/10/2020, na Zona Rural de Pontes e Lacerda, garimpo
Sararé
. [...]

- Quanto aos representados Marcio Garcia Penha "vulgo Japão" e
Lucenir
Gonçalves "vulgo Lú":

[...] Depreende-se dos dados captados que
Lucenir
Gonçalves vulgo Lú também fornecia drogas ao recuperando Marcio Garcia Penha Japão.

Em uma chamada do dia 07/07/2020, às 22h18min00, às fls. 73 e 74, Marcio agradeceu
Lucenir
pela droga recebida na cadeia pública de Vila Bela [...] E
Lucenir
por sua vez respondeu dizendo que iria conseguir mais e entrar em contato com Marcio [...]

- Quanto aos representados Abílio Rodrigues de Almeida Neto “
Bil
” e
Marizete
Alves da Silva vulgo “Moça”:

[...] Depreende-se dos dados captados que Abílio Rodrigues de Almeida Neto
Bil
e
Marizete
Alves da Silva são conviventes e associados para prática de tráfico ilícito de drogas uma vez que ela é responsável por enviar drogas e celulares ao ambiente penitenciário, tanto a seu companheiro
Bil
como a outros reclusos.

De acordo com o conteúdo das conversações
Marizete
é uma expert em enviar drogas e celulares para cadeia pública, inclusive, durante o período de monitoramento, outras mulheres levaram produto ilícitos para que ela providenciasse a entrega aos detentos.

No dia 26/06/2020, às 14h45min00, Abílio efetuou uma ligação a
Marizete
, que foi atendida pelo filho dela. Infere-se da conversa que o filho de
Marizete
que arremessou uma droga para a cadeia e Abílio não sabia qual era a dele, permitindo deduzir que foram enviadas porções a outros detentos também.

Em seguida, às 14h47min00, foi registrada uma chamada telefônica entre Abílio e
Marizete
. Ele a questionou sobre a forma que embalou os produtos que lhe foram enviados [...]

Nesse mesmo diálogo, é confirmado que as drogas enviadas não eram só de Abílio, mas também de outro detento [...]

No dia 29/06/2020, os policiais penais apreenderam drogas na cela de Abílio e Igor, nesse mesmo dia, às 20h13min00, às fls. 55 a 59, o casal conversou sobre a apreensão. Segundo Abílio foram apreendidas drogas ilícitas e apenas a bateria do celular, já que o aparelho não foi localizado pelos policiais penais.

Nesse mesmo diálogo é evidenciado que além de drogas Abílio comercializa outros produtos no ambiente penitenciário [...]

Convém mencionar que no processo no 1000142-35.2021.8.11.0077 o casal foi denunciado por praticar conduta criminosa similar a identificada durante a captação dos áudios, fato ocorrido no dia 24/01/2021. Isto é,
Marizete
enviou drogas a cadeia pública de Vila Bela destinadas a Abílio que procederia a venda das substâncias no ambiente penitenciário. Dessa forma, conclui-se que após o período de monitoramento o casal praticou de forma reiterada tráfico ilícito de drogas.

- Quanto aos representados Igor Frazão dos Santos e Elizete da Mata Almeida:

[...] No período de monitoramento, Igor Frazão dos Santos também estava recluso na cadeia pública de Vila Bela e foi mencionado ao tratar dos alvos Abílio e
Marizete
, já que esta última demonstrou proceder o envio de drogas e outros produtos, como bateria e carregador de celular, para ele.

No dia 29/06/2020, às 20h38min00, às fls. 60 e 61, Igor conversou com sua companheira Elizete sobre a apreensão das porções de drogas que mantinha em sua cela, pelos policiais penais.

No referido diálogo, Elizete comentou que comprou uma bateria para Igor e este lhe pediu que levasse a casa de Moça (
Marizete
), pois ela procederia com o necessário para que lhe fosse entregue na cadeia pública [...]

Conforme supramencionado,
Marizete
enviou drogas a Igor junto com as substâncias ilícitas de Abílio.

- Quanto aos representados Fabio Juan da Costa de Moraes vulgo “Marreta”, Vanessa Correia dos Santos e Marcos Wilder Ramos de Morais vulgo “Gordão”:

Durante o período de captação de sinais da Operação Aprendiz, Marcio vulgo Japão e Fabio Juan vulgo Marreta encontravam-se reclusos na cadeia pública de Vila Bela enquanto Marcos Wilder vulgo Gordão estava em liberdade.

Em um diálogo entre os três, no dia 05/07/2020, às 11h36min00, às fls. 61 a 63, os reclusos expuseram como estavam recebendo drogas e outros produtos proibidos no ambiente penitenciário. Segundos os relatos, as drogas estavam sendo enviadas dentro de sabonetes que eram levados por familiares no dia do jumbo (dia de entrega de produtos de higiene pessoal e alimentos destinados aos reclusos).

Ainda conforme o diálogo, outra forma de ingresso de produtos proibidos (drogas, bebidas alcóolicas e celulares) ao recinto penitenciário era por meio de arremessos na região da horta. Ao passo que os
recuperandos
que laboravam no setor, recolhiam os produtos arremessados e entregavam aos destinatários. [...]

Saliente-se que Vanessa, companheira de Fabio Juan, prestou apoio a Marcos Wilder que foi preso por receptação, no dia 25/06/2020, na cidade de Nova Lacerda. Isso evidencia a existência de vínculo entre o grupo criminoso, conforme diálogo entre Marcos Wilder e Fabio Juan, no dia 03/07/2020, fls. 40 a 42.

Verificou-se a partir do conteúdo captado durante a interceptação telefônica que Vanessa Correia dos Santos e Fabio Juan além de partilharem uma vida amorosa são associados para prática de tráfico de drogas.

Em conversas mantidas no dia 06/07/2020, às fls. 65 a 70, o casal tratou explicitamente sobre o transporte de drogas de Vila Bela da Santíssima Trindade até Sapezal. Segundo Fabio Juan, a droga pertencia a uma pessoa denominada
Joab
para quem ele já havia prestado serviço.

No caso em tela a função de Vanessa seria transportar dezoito peças de maconha do tipo Skank e receberia R$ 1500,00 por tablete.

Conforme dizeres de Fabio Juan ao se referir ao valor cobrado pelo transporte, o casal já havia feito esse tipo de serviço anteriormente, [...]

Por fim, Fabio Juan ainda mencionou que Vanessa havia prestado tal tipo de serviço para uma pessoa denominada
Cearazinho
anteriormente [...]

No dia 08/07/2020, às 11h27min00, às fls. 74 a 76, Fabio Juan informou a Vanessa que terceiros foram a Bolívia buscar a droga que ela transportaria até Sapezal. Inclusive que iriam trazer um quilograma de cocaína para ele, assim como orientou o que Vanessa deveria fazer com a parte dele [...]

- Quanto aos representados Matheus da Silva Alves vulgo “
Matheuzão
”, Victor Camargo de Freitas vulgo “Lobisomem” e Marcos Wilder Ramos de Morais vulgo “Gordão”:

[...] No dia 29/06/2020, Matheus da Silva Alves e Victor Camargo de Freitas foram presos em flagrante por tráfico de drogas enquanto transportavam cerca de seis quilos de drogas (maconha). Os dois foram encaminhados a cadeia pública de Vila Bela e a prisão foi assunto de conversa entre os detentos e seus contatos extramuros.

Em uma chamada de 03/07/2020, às 11h48min00, às fls. 40 a 42, Marcos Wilder alegou que parte da droga apreendida em posse de Matheus e Victor era sua, [...]

É relevante destacar que Marcos Wilder é casado com Ana Clara que demonstrou prestar apoio logístico ao grupo criminoso quando seu companheiro foi preso em Nova Lacerda transportando um veículo roubado. [...]

Nessa perspectiva, após a quebra do sigilo das interceptações telefônicas dos representados, foi constatado que, ao menos, já no período de agosto de 2020, os indiciados possuíam o
aminus
associativo à prática do tráfico de drogas e, de forma estável e permanente, traficavam, em tese, entorpecentes no interior da Cadeia Pública local e extramuros com apoio de pessoas soltas.

Conforme acima transcrito e apurado pela Autoridade Policial, os representados Fábio Juan da Costa de Moraes e Vanessa Correa de Moraes, além de possuírem um relacionamento amoroso, ambos atuam diretamente à prática do crime de tráfico de drogas, pois, mesmo estando recluso em 06/07/2020, Fábio (vulgo Marreta) tratava diretamente o modus operandi com a companheira Vanessa sobre a realização de transporte de droga, a instruindo sobre sua função e o valor que receberia, já que transportaria 18 (dezoito) peças de maconha tipo Skank até à cidade de Sapezal/MT pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por peça, sendo possível constatar, por meio dos diálogos, afirmações reiteradas sobre a prática de crime de tráfico de drogas, uma vez que Vanessa afirmou a Fábio ter realizado “corres” até ao país da Bolívia à pessoa identificada por
Joab
e “serviços” de tráfico de droga à pessoa identificado como
Cearazinho
, evidenciando não se tratar de fatos isolados.

Se não bastasse, Vanessa também guarda estrita ligação com o representado Marcos Wilder Ramos de Morais, pois, por ocasião da prisão pelo crime de receptação no dia 25/06/2020, na cidade de Nova Lacerda/MT, Marcos afirmou a Fábio que a “mulher” dele pegou um dinheiro com Vanessa para que ela fosse atrás dele.

Aliás, foi constado por meio dos diálogos que Marcos Wilder cooperou, de alguma forma, com Matheus da Silva Alves e Victor Camargo de Freitas à realização da prática do crime de tráfico de drogas, sendo estes presos no dia 29/06/2020, transportando aproximadamente 06 kg (seis quilos) de maconha, pois, em conversas telefônicas realizadas no dia 03/07/2020 com Fábio e o representado Marcio Garcia Penha, afirmou que possuía parte na droga apreendida com Matheus e Victor, sendo, ao menos, 08 kg (oito quilos).

A propósito, o representado Márcio, ainda preso na data de 07/07/2020, ao realizar ligação telefônica para
Lucenir
Gonçalves, vulgo “Lu”, afirmou que recebeu, no interior da Cadeia Pública, drogas (“
brau
”) repassadas por
Lucenir
e, esta por sua vez, continuaria empreendendo esforços para angariar ainda mais para o representado.

Além disso, por meio dos diálogos telefônicos foi levantado que Márcio, vulgo “JAPÃO”, também possui estrita ligação com o representado FELIPE DA SILVA SOUZA à realização da prática do crime de tráfico de drogas no interior da Cadeia Pública local e, conforme acima transcrito, foi levantado que ambos agem com acordos à percepção de recursos financeiros obtidos por meio das drogas ilícitas comerciadas no interior da Cadeia Pública, na medida que o representada Márcio, na data de 01/07/2020 solicitou que Felipe cobrasse Pablo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a dívida de drogas e dividiria o valor corresponde com ele.

Nesta senda, aliás, apurou-se que a representada
Marizete
Alves da Silva, vulgo “Moça”, além de ininterruptamente realizar a introdução de drogas ilícitas na Cadeia Pública, ela comercializa os entorpecentes para diversos presos e introduz aparelho telefônico no interior do Ergástulo Público, seja levando introduzindo ilícitos solicitados por terceiros seja ela diretamente atuando diretamente à realização da prática delitiva, uma vez que foi levando por meio dos diálogos que
Marizete
também atua juntamente com o filho para introduzir entorpecentes no interior da Cadeia Pública, bem como ela prepara, embala, quantifica e separa as drogas ilícitas a serem entregues a diversos presos e ao companheiro Abílio Rodrigues de Almeida Neto.

Quanto à
Marizete
, imprescindível se faz a transcrição literal dos diálogos angariados por meio da interceptação telefônica, revelando não só a existência de uma associação, mas a participação de terceiros, como seu próprio filho e a pessoa indicado por ele como sendo
Lerielton
:

“Chamada do Guardião

39344394.WAV

Data da Chamada 26/06/2020

Hora da Chamada 14:45:00

Interlocutor 65981550604

Comentário BIL X HNI: Assunto: DROGA ENVIADA PARA DENTRO DA CADEIA DE VILA BELA!!
BIl
liga pra o HNI e quer falar com a mãe dele ("Moça"). O HNI fala que se a "Moça" não atender é porque está na delegacia. HNI é filho de Moça, mulher de
Bil
. Parece que a polícia foi atrás dela e por isso foi na delegacia.
Bil
pergunta se o HNI viu na hora que ela embalou o "trem". O HNI fala pra
Bil
sentir o cheiro que ele reconhece. a "buchinha" está faltando. Terceira pessoa que está com
Bil
na cela fala que não tem a buchinha. O HNI pergunta se é a que ele "lançou" para
Bil
. O
Bil
vende semente também.

Transcrição: (...) 0:00:20:

BIL:
Deixa eu
falar com sua mãe,
rapidão
aí pô. Chegou o trem aqui na minha mão aqui, mas eu não sei o que tá acontecendo.

HNI: Ela tá
trabaiando
.

0:00:29 (...)

(...) 0:00:39:

HNI: Se ela não atender é porque ela tá na delegacia.

BIL: Fazendo o que, cara? Dando parte de mim?

HNI:
Aham
.

BIL: Risos. 0:00:48 (...)

(...) 0:01:03:

BIL: O trem tá errado aqui, cara.
Cê
viu na hora que ela embalou lá o trem?

HNI: Não vi não.

BIL: Eu não sei qual que é o da bucha, veio.

HNI: Vai por peso, burro.

BIL: Ela falou pra mim que colocou tudo junto das cinquenta, cara.

HNI: Sente o cheiro, se conhece uai.

BIL: Eu conheço mais, não tem né. Nenhuma buchinha né.

HNI: A que eu lancei pro
cê
?

BIL:
Éééé
veado. A que
cê
lançou pra mim.

HNI: Eu não sei não, será que ela não esqueceu de colocar não?

BIL: Não, não. Mas pode crê então. É
nois
.

0:01:51 (...)”

“Chamada do Guardião

39344445.WAV

Data da Chamada 26/06/2020

Hora da Chamada 14:47:00

Interlocutor 65981057854

Comentário: BIL X MARIZETE ("MOÇA"): ASSUNTO: DROGA NA CADEIA!!! Preso pergunta como que ela embalou a droga e ela explica. Colocou as 50g, as 03 balas
Lerielton
que deu, as 5 que tirou daquele outro, junto com a 50g na sacola branca. O preso fala que não está lá não. Moça fala que não desmanchou as balas. O nome do preso é BIL. Chegou para o preso só 50g. Tinha carregador dentro da sacola, mas não chegou. As 03 e das 05 era da Buchinha. Moça fala que não foi ouvida na delegacia porque
tava
cheio de flagrante e ia ser ouvida depois. O preso
BIl
fala que vai arrancar o
birico
dele para falar com ela depois.

Transcrição: ...0:00:15:

BIL: Amor, como que você mandou o trem?

MARIZETE: Como assim?

BIL: As cinquenta grama, aí você colocou.

MAREZITE: As cinquenta, coloquei as três balas que
Lerielton
deu e as cinco que tirei daquele outro?

BIL: É.
Aham
.

MARIZETE: Junto, junto com as cinquenta na sacola branca.

BIL: Na sacola branca né?

MARIZETE:
Aham
.

BIL: Sacola branca com a sacola verde dentro.

MARIZETE: Isso. BIL: Mas não tá aqui não, mor.

0:00:45 ...

.. 0:00:56: MARIZETE: Escuta aqui
óh
. As balas.

BIL: Ham, você desmanchou.

MARIZETE: Não, não desmanchei não. Não desmanchei.

0:01:02...

... 0:01:20:

BIL: Amor, você tirou as três balas colocou dentro das cinco?

MARIZETE: É, das cinco grama. As cinco tá volta.

BIL: Mas tá solta, sem
prástico
?

MARIZETE: Sem plástico. Eu amarrei as três com as cinco.
Aham
. Ficou solta num só.

BIL: É tipo num só, mas
cê
misturo com a outra ma... com as cinquenta grama?

MARIZETE: Não. Separado.

BIL: Separado?

MARIZETE:
Aham
.

BIL: Chegou aqui só as cinquenta gramas, amor. 0:02:02 ...

... 0:02:50:

BIL: Aí
cê
colocou junto com a cinquenta grama, passou a sacola verde e passou a sacola branca?

MARIZETE: Não.

BIL:
Hãm
?

MARIZETE: A sacola branca embolou os dois.

BIL: Os dois.

MARIZETE: Isso.

BIL: Cara, tá. Pegou uai.
Tava
aqui dentro aqui.

MARIZETE: A sacola branca, a sacola branca cobriu a sacola verde que era das cinquenta e a outra sacola que era das cinco e as três.

BIL: E a ... e a parada das dez gramas de Igor é a verde?

MARIZETE: Verde

BIL: Verde.

MARIZETE: É verde, sei lá.

BIL: É porque falou o carregador e esses dois
braus
nosso.

MARIZETE: E o carregador foi junto também.

BIL: Então, o cartão de memória
tava
aqui dentro.

MARIZETE:
Uhum
, eu coloquei dentro da. 0:03:47 ...”

O representado Abílio, custodiado e companheiro de
Marizete
, quando da introdução das substâncias no interior da Cadeia Pública, realiza a comercialização direta das drogas e disponibiliza aparelhos telefônicos aos demais detentos, conforme afirmações feitas por ele durante a interceptação das ligações telefônicas
realizidas
do interior da Cadeia Pública, como se verifica:

Chamada do Guardião

39371118.WAV

Data da Chamada 29/06/2020

Hora da Chamada 20:13:00

Interlocutor 65981057854

Comentário: BIL X MARIZETE. Fala que a
policia
entrou lá, conta como as coisas aconteceram, como estão usando o telefone e que ele e Igor foram pra delegacia. Perdeu toda droga (
Leriel
e Bombado - são de quem as mulheres compram a droga aparentemente). Preso fala que o Bombado deu pra Igor e do
Leriel
é bom. A mulher fala que tá vendendo tudo, cada balinha é 20 reais. O celular é dele, mas o chip é do Marreta.

Transcrição:

(...) 0:01:45:

BIL: Ave Maria. Na hora que chegou o carregador aqui meu e o restinho de
brau
, aquelas paradinhas de
brau
que
cê
separou que...

MOÇA:
Aham

BIL: Que Bombado levou aí. Chegou hoje, não
tein
.

MOÇA:
Aham
.

BIL: Aí na hora que chegou no banho de sol eu já falei com Cuiabano. Cuiabano tem um carregador, cem real.
Ele falo

demorô
, manda pra mim lá. Aí na hora que
nois
volto do banho de sol eu
tava
com o
brau
na mão, a polícia
emburacou
, amor.

MOÇA: Ham! E aí?

BIL: Eu coloquei tudo na boca. Coloquei na boca. Procedimento. E a bateria minha,
tava
fora que eu falei pro
cê
que eu ia dá uma força pra Cuiabano né.

MOÇA:
Aham
.

BIL: Só que, só que já tinha visto o carregador, aí eu falei não, não vou manda a bateria, aí eu fui com a bateria pro sol, com o negocinho de
brau
, aí Artur pegou lá um
poquinho
pra ele, aí, só que
nois
entrou depois de cueca amor. Pegou eu.

MOÇA: E aí?

BIL: Eu
tava
sem cueca. E ele, na hora que foi revistar ele falou assim, bora? Falei bora. Ele, baixa aí. Baixei.
Cê
tá sem cueca cara? E eu como que eu falo com a boca cheia de
brau
.

MOÇA: Ham.

BIL: Eu falei,
ublublublublublu
. Ele, que que
cê
tem na boca? Eu falei, tem nada não. E começou a moita comigo.
Lalalalalala
.
Pegamo
no soco, amor do céu. Aí joguei o
brau
fora e ele falou assim, é seu? Falei, é meu. Levou pra delegacia pra assinar. Levou eu e Igor.

MOÇA: E aí?

BIL: Não lembra a bateria que ele perdeu lá na quadra? Veio buscar ele aqui.

MOÇA:
Aham
.

BIL:
Aham
, busco ele. Eu e ele
tava
na triagem lá até agora porque chegou um preso lá.

MOÇA: Ham.

BIL:
Aham
. Oh cara
to
falando com
cê
sem bateria no celular.

MOÇA:
Ceis

tavam
na triagem?

BIL: Sem bateria eu
tô
falando com você.

MOÇA: Não entendi. Como?

BIL: Só engatado no carregador aqui. Cabeça fez uma gambiarra aqui no
no
meu
birico
aqui. Ele tá engatado direto.

MOÇA: Sem bateria?

BIL: Sem bateria.

MOÇA: É doido.

BIL: Risos

MOÇA: Vai explodir.

BIL: Risos. Amor,
cê
ainda tá com as duas baterias?

MOÇA: Ham?

BIL:
Cê
ainda tá com as duas baterias?

MOÇA: Ah, acho que tá, mas não
caçei
não.

BIL: Caça elas pra mim, minha vida. Tenho que agilizar ela antes que. MOÇA: Mas Leandro tem. Dessa Samsung.

BIL: Leandro tem daquelas LG,
LGzinho
que ele tinha,
Cê
lembra? Que ele falou que arrumou duas.

MOÇA:
Aham
.

BIL: Ele não deixou com você, uma?

MOÇA: Não, ele levou. Não servia.

BIL: Então
cê
procura ele. Pra
vê
se
nois
, pra
vê
esse negócio o mais rápido. Tem que arrumar duas baterias e um carregador.

MOÇA: Tá, e daí que que virou?

BIL: Aí levou eu pra delegacia, o diretor. Eu e o Igor. Pra
nois
assinar. Diz que ia jogar tráfico ne mim. mas não tinha nem cinco grama de maconha, amor. Não tem como dá tráfico não.

MOÇA: Tinha?

BIL: Tinha. Não, no meu, no meu, no meu negócio, no meu negócio tinha umas sete grama, oito grama. Agora no seu eu não, de Igor tinha, de Igor também tinha. Pegou dentro do colchão de Igor. 0:04:59 (...)

(...) 0:05:47:

BIL: Rodou tudo as maconhas.

MOÇA: E as cinco?

BIL: As cinco não rodou nada. Só uma capinha.

MOÇA: Nada. Ham.

BIL: O
carregadô
, o
carregadô
branco?

MOÇA:
Aham
.

BIL: O cara levou dentro da bermuda. 0:06:05 (...)

(...) 0:10:35:

Moça: Mas o celular não rodou?

BIL: Nenhum celular rodou. Só as baterias, amor.

MOÇA: Ah tá. A bateria e o carregador né.

BIL: E o
carregadô
. Não, o
carregadô

os preso
que trabalha lá fora que veio aqui dentro tira as roupas colorida, entendeu?

MOÇA:
Aham
.

BIL: E o
carregadô

tava
na bermuda verde. O menino mostrou pra
nois
. Então eles pegaram e levaram pra eles.

MOÇA: Ham. Mas eles
num
vão devolver né.

BIL: Hum, não vão não. Nem. Ave Maria. 0:11:15 (...)

(...) 0:14:19:

MOÇA: Perdeu os
brau
tudo?

BIL: Tudo, não tem nenhum. Nem aquele que
Leriel
mandou, nem fumei, nem cheguei de fuma. Aquelas
pelotinhas
que ele
mandou ,
não era? Aquelas balinhas. Três balas né?

MOÇA:
Aham
.

BIL: Nem fumei. Cheguei de abrir só pra
vê
só. E o
brau
que Bombado mandou não é o memo que
Leriel
tem pra vender né. MOÇA: Não sei.

BIL:
Cê
não tirou?

MOÇA: De quê?

BIL: Tinha quinze grama, não tinha.

MOÇA: Como?

BIL: Não tinha quinze grama?

MOÇA: Tinha.

BIL:
Cê
pesou. Aí
cê
não tirou cinco?

MOÇA: Não amor.

BIL: Ham?

MOÇA: Aqueles cinco
cê
mandou tirar dos dez.

BIL: Dos dez dos qual?

MOÇA: Das quinze, das quinze que era de Igor, não sei que chegou ali.

BIL:
Aham
. É.

MOÇA: É isso.

BIL:
Cê
tirou, não tirou?

MOÇA: Tirei.

BIL: Mas ficou aí ou veio?

MOÇA: Não, foi tudo. Eu só dividi aqui.

BIL:
Aham
, tá. Mas não é do memo não. Porque o que
cê
colocou junto com as balas chegou aqui não é do mesmo.

MOÇA: Hum.

BIL: Nem é do memo da bala, entendeu?

MOÇA:
Aham
.

BIL: É daquele de Quati.

MOÇA: Não. Que
Leriel

ta
vendendo?

BIL: Não, que Bombado deu pra Igor.

MOÇA: Ah. BIL: Que
Leriel
tá vendendo é do bom.

MOÇA: É isso que eu já ia fala. Que ele vende a vinte reais cada uma dessa balinha aí.

BIL: Do bom. É vinte real.

MOÇA: Vinte real, pra
cê
vê o tamanho dessa balinha aí. Ele vende que não dá pra quem quê.

BIL: E esse é do bom, eu não fumei nem um, nem um. 0:16:23 (...)

(...) 0:16:43:

MOÇA: Uai,
cê
tá com chip de Marreta?

BIL: Ham?

MOÇA:
Cê
tá com celular de Marreta?

BIL: Não, é o meu celular só que o chip ele que colocou o chip dele aqui.

MOÇA: Ham. E o celular dele?

BIL: Não pegou desse jeito. Só o meu que pegou.

MOÇA:
Ahh
.

BIL: Só o meu que pegou direto.

0:17:12 (...)

(...) 0:17:55:

MOÇA: Lembrei da
mulhe
de Cuiabano.

BIL: Hum.

MOÇA: Aquele dia ela falando bosta.

BIL: Hum.

MOÇA: Que não era pra ela dá recado, que não era pra Cuiabano fica dando recado, ligando pro
zoto
aqui fora, porque só prejudicando ele.
Taí
quem foi prejudicado,
foi você
com essa
trocação
de bateria.

BIL: Foi. E hoje de novo eu fui tentar ajudar ele, se a minha bateria tivesse no meu celular não tinha perdido nada.

MOÇA: Pois é.

0:18:26 (...)

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus
commissi
delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum
libertatis
, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum
libertatis
.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in
verbis
:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4o)
. ”

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva dos representados, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de associação para o tráfico de drogas realizado no interior da Cadeia Pública local, revelando-se o destemor e menosprezo dos representados e, principalmente dos familiares, em praticarem o crime em um órgão público destinado ao recolhimento de presos provisórios e condenados da própria comarca para os manterem próximo aos familiares e os seus meios sociais.

Ademais, em consulta ao sistema APOLO, constatou-se que o representado Fabio Juan Costa de Moraes responde ao executivo de pena n° 2000040-28.2020.811.0013 (SEEU), condenado na ação penal n° 0002761-21.2019.8.11.0013, pela prática do crime previsto no art. 307, art. 157, §2o, II e V, §2°-A, I, todos do Código Penal, a pena de 12 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão, em trâmite perante o juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT; responde ao inquérito policial n° 674-60.2020.811.0077 – 70879, por meio do qual se apura a prática do crime de roubo majorado, em trâmite nesta comarca
.

O representado Marcos Wilder Ramos de Morais, responde ao executivo de pena n° 2000065-75.2019.8.11.0013 (SEEU), em que foi condenado nas ações penais n° 0002348-40.2018.8.11.0046, pelo crime disposto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, a pena de 3 anos e 04 meses, 0002517-92.2019.8.11.0013, pelo crime disposto no art. 157, §2°-A, I, do CP, a pena de 03 anos, em trâmite perante o juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT; responde ao inquérito policial n° 674-60.2020.811.0077 – 70879, por meio do qual se apura a prática do crime de roubo majorado, no mesmo autos em que Felipe é investigado.

O representado Marcio Garcia da Penha, responde ao executivo de pena n° 2000042-95.2020.8.11.0013 (SEEU), condenado na ação penal n° 0002761-21.2019.8.11.0013, pelo crime previsto art. 157, §2°, do CP, a pena de 12 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em trâmite nesta comarca; responde à ação penal n° 2761-21.2019.811.0013 –
cód
: 189716,
pelo prática
do crime de roubo majorado, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O representado Abílio Rodrigues de Almeida Neto, responde ao executivo de pena n° 0001927-77.2009.8.11.0042 (SEEU), condenado nas ações penais n° 0015146-44.2013.8.11.0002, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, n° 0000000-00.0000.0.48.2006, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, do Código Penal, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, n° 0000000-00.0000.1.11.2009, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, art. 158, “caput” , ambos do Código Penal, a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, n° 0000000-00.0000.0.06.2005, art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, a pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, n° 0000000-00.0000.1.82.2004, pela prática do crime previsto no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2006 e art. 329, “caput” do Código Penal, a pena de 02 anos e 02 meses, n° 0000000-00.0000.0.67.2009, pela prática do crime previsto no art. 28, II da Lei 11.343/2006, a pena de 02 meses e 15 dias de internação junto ao caps e mais 02 meses de comparecimento à programa educativo junto a mesma instituição n° 0023886-88.2013.8.11.0002, pela prática do crime previsto no art. 157, “caput”, do Código Penal, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em trâmite perante em juízo; responde à ação penal n° 4455-25.2019.811.0013 – código: 192620, pelo prática do crime de roubo majorado, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Aliás, os representados Abílio Rodrigues de Almeida Neto,
Marizete
Alves da Silva e Fabio Juan Costa de Moraes, respondem ao inquérito policial n° 1000142-35.2021.8.11.0077, por meio do qual foram denunciados na forma do art. 29 do Código Penal, da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c/c 40, III, da Lei no 11.343/2006, com fulcro no art. 55 da Lei de Drogas, em que se apura os fatos referente à prática do crime de tráfico de Drogas na Cadeia Pública local.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUMUS COMISSI DELICITI. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE DESEMPREGADO E SEM PROFISSÃO. BAIXA ESCOLARIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DENEGAÇÃO.

Denota-se o fumus
comissi
delicti no recebimento da denúncia contra o paciente pela prática do crime de roubo simples. Reforça essa percepção a anterior prisão dele em flagrante pelo fato e o reconhecimento seguro feito pela vítima. O periculum
libertatis
se percebe no risco de que o paciente, caso se livre solto, volte a delinquir. Ele responde a outros dois processos-crime, um deles com sentença condenatória recorrível por delito da mesma espécie. Além disso, é jovem sem profissão e trabalho, que possui baixa escolarização. Estas circunstâncias pessoais evidenciam que a colocação dele em liberdade favorecerá a reiteração criminosa. A necessidade e adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública afastam a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos rigorosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n. 623195, 20120020202552HBC, Relator SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, julgado em 27/09/2012, DJ 02/10/2012 p. 292).

Nesse viés, embora os demais representados serem, em tese, primários, não ostentando antecedentes criminais, o fato de ser imputado a eles crimes de extrema gravidade, a existência de condições pessoais favoráveis não possuem o condão de lhe restituir o status
libertatis
, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva, além de o crime ter sido praticado em uma pequena cidade fronteiriça com o país da Bolívia, conhecido como grande produtor de Cocaína, fazendo-se mais que necessária a segregação cautelar dos representados, já que a natureza dos crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública.

Sobre esse prisma,
Julio
Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão[1]

Destarte, na feliz lição do Prof.
Maximilianus
Cláudio Américo
Fuhrer
, para a imposição da cautela, como garantia da ordem pública, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do
agente[
2].

Nesta senda, o eterno José Frederico
Marques[
3] foi catedrático ao discorrer que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social.

Com efeito, percebe-se que além do crime ter sido praticado em uma pequena cidade fronteiriça com o país da Bolívia, em os fatos a serem apurados ocorreram no interior da Cadeia Pública local, há possível envolvimento de terceiras pessoas não identificadas na empreitada delitiva, de maneira que, em liberdade, os representados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Nessa esteia, o prof. Guilherme de Souza
Nucci[
4], com propriedade, esclarece que a conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu, assim, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva.

Ainda nesta linha, o professor Júlio Fabbrini Mirabete fundamenta a decretação da medida por conveniência da instrução criminal para assegurar a prova processual contra a ação do criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas
etc.[
5]

Diante disso, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial:

1) DECRETO a prisão preventiva de FELIPE DA SILVA SOUZA, vulgo Negão, brasileiro, convivente, operador de máquinas, portador da Cédula de Identidade RG no 22342478 SEJUSP-MT, inscrito no CPF sob o no 047.896.551-64, nascido aos 26/07/1991, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT;

2) DECRETO a prisão preventiva de MÁRCIO GARCIA PENHA, vulgo "JAPÃO", nascido em 04 de setembro de 1994, natural de Cáceres/MT, filho de Mateus Penha e Benedita Garcia de Oliveira Silva, CPF
n.°
044.132.351-00;

3) DECRETO a prisão preventiva de ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, vulgo BIL, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Cuiabá/MT, RG no 1733056-4 SSP MT, CPF no 704.553.561-90, filho de Benedito Santana de Almeida e Maria de Fátima Rodrigues de Almeida;

4) DECRETO a prisão preventiva de MARIZETE ALVES DA SILVA, vulgo MOÇA, brasileira, casada, funcionária pública, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, RG no 19318260 SSP MT, CPF no 021.231.491-28, filha de Marcelino Alves da Silva e Mafalda
Tomichá
;

5) DECRETO a prisão preventiva de FÁBIO JUAN DA COSTA DE MORAES, vulgo MARRETA, brasileiro, solteiro, tratorista, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, RG no 26907712 SSP MT, CPF no 051.304.591-05, nascido em 01/07/2000, filho de
Audisson
Oliveira Moraes e Fabiana Ferreira da Costa;

6) DECRETO a prisão preventiva de VANESSA CORREA DOS SANTOS, brasileira, convivente, natural de Comodoro/MT, CPF 044.773.771-69, nascida em 12/06/1994, filha de Cleide Aparecida Correa dos Santos e
Ivanei
Rodrigues dos Santos.

7) DECRETO a prisão preventiva de MARCOS WILDER RAMOS DE MORAES, vulgo Gordão
, brasileiro, convivente, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nascido aos 04/09/1996, portador do RG no 24927368 SSP/MT e CPF no 236.904.578-74, filho de José Elias de Moraes e Andrea Avelina Ramos.

Expeça-se mandado de prisão preventiva, cumprindo-se na forma da lei, inserindo-o no BNMP.
[...]
(
Pedido de Prisão Preventiva n. 1000339-87.2021.8.11.0077
, ID
52509120
).

Com efeito,
a paciente já havia sido presa em flagrante
em 24 de janeiro de 2021
por, supostamente, enviar
drogas para a Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade destinadas ao seu
companheiro
[
Abilio
]
, que procederia a venda das substâncias no ambiente penitenciário
,

isto é, o crime anterior, pelo qual foi beneficiada
com
liberdade provisória na mesma data, foi
praticado nas mesmas circunstâncias do crime pelo qual ela
se
encontra atualmente presa
.

A
cerca da manutenção da
prisão
provisória para
evitar a reiteração delitiva da acusada
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
por
disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal
como asserido linhas volvidas, a
paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do
delito, em tese, praticado pela
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ademais, e
mbora
a
impetrante tenha alegado que a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

No
utro viés,
embora a impetrante sustenta que a paciente faça jus à prisão domiciliar, não restou caracterizado o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que todos os filhos dela têm mais de 12 anos de idade
, sendo uma menina de 13 anos e um rapaz de 15 anos, além de outras três filhas adultas
. Ainda que assim não fosse, a paciente não poderia ser beneficiada com a prisão domiciliar, por estar se utilizando do
próprio
lar

e do filho de 15 anos de idade para promover a traficância na
Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade
, porquanto
ela
embalava a droga na sua residência e
depois a
entregava para o filho
adolescente jogá-la
por cima do muro do ergástulo público
, conforme demonstram as transcrições das interceptações telefônicas reproduzidas na decisão invectivada. Com efeito, acerca desses fatos, merece registro as seguintes considerações contidas no parecer ministerial:

[...] A despeito de a hipótese não se enquadrar nos pressupostos autorizadores delineados na Lei, a situação destoa das diretrizes indicadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, em que se concedeu o benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mães e gestantes presas.

Além da limitação relativa à idade do filho (até 12 anos incompletos), outras circunstâncias devem ser analisadas: crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não ter sido praticado contra os próprios descendentes e não estar presente circunstância excepcional que justificaria a denegação da ordem ou mesmo que recomendaria prudência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes que fundamentam a não substituição da prisão preventiva pela domiciliar nas situações em que as acusadas praticam o crime dentro de suas próprias residências e na presença de seus filhos menores, como é o caso do crime de tráfico de entorpecentes:

[...]

No caso, extrai-se dos autos que o filho de 15 anos da paciente já teria sido usado para arremessar drogas para Abílio Rodrigues de Almeida Neto, companheiro de
Marizete
Alves da Silva, na cadeia pública de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, havendo, inclusive, gravações de conversas entre o menor e o encarcerado.

Portanto, ainda que a paciente possuísse filho menor de 12 anos de idade, verifica-se situação excepcionalíssima suficiente a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. [...]

De outro prisma, com relação ao
pedido de concessão da ordem à
paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
,

vê-se que se trata de pleito

genérico, sem qualquer informação
no sentido de demonstrar que ela
efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito
, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marizete

Alvez
da Silva
;
por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021